Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-31.2024.8.11.0044
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001804-31.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Correção Monetária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[P J C COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 15.078.177/0001-88 (EMBARGANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), NELSON KRAPP - CPF: 244.540.109-78 (EMBARGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), SAMUEL KRAPP - CPF: 051.914.739-14 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em
apelação cível
.

Ação monitória. Pagamento a terceiro mediante fraude.
Omissão
,
contradição
e obscuridade
.
Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que, em apelação cível nos autos de ação monitória fundada em contrato de compra e venda de gado, negou provimento ao recurso da empresa devedora e manteve a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 101.329,26, reconhecendo a invalidade de pagamento realizado a terceiro em contexto de fraude.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição na valoração da assinatura digital certificada sem realização de perícia técnica; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento de culpa concorrente dos credores; e (
iii
) determinar se há obscuridade na não aplicação do art. 308 do Código Civil quanto ao pagamento a terceiro autorizado.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes ao julgamento, apresentando fundamentação clara e coerente, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

4. A distinção entre a regularidade formal do documento e a validade jurídica da manifestação de vontade afasta a alegação de inconsistência na valoração da prova.

5. A análise da responsabilidade civil considera os elementos do caso concreto e afasta, de forma motivada, a existência de culpa concorrente.

6. A interpretação das normas aplicáveis ao pagamento a terceiro é realizada de forma fundamentada, afastando sua incidência quando ausentes os pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1
.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material para seu acolhimento. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

P J C COSTA & CIA LTDA
.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento da

Apelação Cível
n.

1001804-31.2024.8.11.0044
,
nos autos
da
Ação Monitória
, em trâmite no Juízo da

2
a Vara Cível de
Paranatinga
/MT, q
ue, à unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação da
embargante
, mantendo a constituição do título executivo em favor dos credores originários.

Nas
razões recursais
,
o

embargante

sustenta a existência de
omiss
ão,
contradiç
ão e obscuridade

no
acórdão
.

Inicialmente, aponta contradição e omissão quanto à valoração da assinatura digital com certificação ICP-Brasil, argumentando que a decisão afastou a presunção legal de veracidade de tal documento baseando-se apenas em um Boletim de Ocorrência, sem exigir a prova pericial técnica que reputa indispensável.

Em segundo lugar, alega omissão e contradição na análise da culpa dos credores, sustentando que o acórdão aplicou a teoria do risco exclusivamente à empresa, ignorando a negligência dos embargados ao assinarem digitalmente e repassarem a autorização fraudulenta ao estelionatário.

Por fim, aduz obscuridade e omissão na aplicação do artigo 308 do Código Civil, questionando como o pagamento com base em documento formalmente assinado pelos credores não se enquadra na hipótese de pagamento a terceiro autorizado.

Diante disso, requer
sejam acolhidos os embargos para sanar
o
s
vício
s
apontad
o
s
,
com a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de
julgar improcedente a ação monitória ou, alternativamente, para que seja reconhecida a culpa concorrente dos embargados com a redução equitativa da condenação
(
ID.
353718350
)
.

Os embargados, embora intimados, não apresentaram
contrarrazões
(ID. 356784898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado,

a

embargante

P J C COSTA & CIA LTDA.

Interpôs
recurso
de
Apelação Cível
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Paranatinga/MT
.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
0
8

de
març
o
de 202
6
,
pelo
não provimento
d
o recurso interposto pel
a
embarga
nte
(ID.
351595883
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de compra e venda de gado. Pagamento a terceiro. Fraude. Assinatura digital. Distinção entre autenticidade técnica e validade jurídica da declaração de vontade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória fundada em contrato de compra e venda de 38 cabeças de gado, rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 101.329,26, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento a terceiro com assinatura digital certificada extingue a obrigação; e (
ii
) determinar se há culpa concorrente dos credores.

III. Razões de decidir

3. A certificação ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001, art. 10, §1o) embora goze de presunção de veracidade, não afasta a responsabilidade do devedor. A confissão extrajudicial do representante da apelante comprova que a autorização de pagamento a terceiro foi obtida em contexto de fraude.

4. O pagamento a terceiro baseado em fraude (engenharia social), ainda que amparado por documento com assinatura digital tecnicamente válida, não elide a responsabilidade do devedor que age com negligência ao não conferir a titularidade da conta.

5. A autenticidade técnica da assinatura não supre a ausência de manifestação de vontade válida. A empresa, além de suportar os riscos inerentes à sua atividade, agiu com negligência ao efetuar pagamento vultoso a terceiro sem cautelas mínimas.

6. Não há prova de culpa relevante dos credores (CC, art. 945).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O devedor que paga a terceiro sem cautelas assume o risco de permanecer obrigado. 2. A culpa concorrente exige prova de contribuição efetiva da vítima para o dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 308, 422 e 945; CPC, art. 702, §8o, e art. 85, §11; MP 2.200-2/2001, art. 10, §1o.

Nota-se que o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação da empresa embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 101.329,26
(cento e um mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos)

pela compra de gado.

A decisão colegiada fundamentou-se na premissa de que a autenticidade técnica de uma assinatura digital não supre a validade jurídica da manifestação de vontade quando esta é eivada por fraude confessa.

Reconheceu-se, ademais, a aplicação da teoria do risco da atividade, imputando à empresa a responsabilidade por realizar o pagamento vultoso a terceiro sem as cautelas mínimas de verificação, afastando a alegação de culpa concorrente dos produtores rurais.

Irresignad
a
,
a
apelante
op
ôs
o presente recurso apontando
vício
s

no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada contradição e omissão quanto à desconsideração da assinatura digital ICP-Brasil sem prova pericial, não assiste razão à embargante.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, ou seja, aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorre no caso em apreço. O acórdão foi
claro
ao estabelecer a distinção entre a
“
autenticidade técnica
”
e a
“
validade jurídica
”
da declaração de vontade.

A decisão colegiada não negou que as credenciais dos embargados foram utilizadas no sistema Gov.br (fato que a certificação técnica comprova). O que o acórdão assentou, com base no conjunto fático-probatório, foi que a manifestação de vontade contida naquele documento estava corrompida por um vício de consentimento derivado de fraude, circunstância confessada pela própria empresa embargante perante a autoridade policial.

A prova pericial serve para atestar a integridade do código criptográfico do documento, ou seja, para afastar a falsidade material.

Contudo, a perícia de informática é absolutamente
inócua
para aferir a existência de dolo ou erro (falsidade ideológica por vício de vontade) perpetrado por engenharia social.

Assim, havendo prova documental robusta (confissão extrajudicial com fé pública) de que o documento adveio de um golpe, a exigência de perícia torna-se não apenas desnecessária, mas logicamente impertinente para o deslinde da causa.

Inexiste, portanto, qualquer omissão sobre o ônus da prova ou contradição na valoração probatória, mas mero inconformismo da parte com a interpretação conferida pelo Colegiado.

Sob outro viés
, a embargante aponta omissão no tocante à ausência de reconhecimento da culpa concorrente dos credores, aduzindo que a teoria do risco da atividade foi aplicada de forma unilateral.

Novamente, a argumentação não encontra respaldo no acórdão proferido.

Verifica-se que foi consignado expressamente
no acórdão

sobre
o artigo 945 do Código Civil
, refutando-o
.
A
técnica de engenharia social utilizada pelos criminosos é altamente sofisticada, não sendo razoável exigir de pequenos produtores rurais um padrão de diligência infalível em segurança digital, mormente quando a própria empresa embargante, estruturada para o comércio de grande escala, foi vítima
do mesmo engodo
.

O raciocínio do acórdão baseou-se na teoria da causalidade adequada. Ao ponderar as condutas, o Colegiado concluiu que a falha determinante para a concretização do dano patrimonial não foi a assinatura do documento induzida por erro, mas sim a desídia da empresa pagadora.

A embargante, ciente de que realizaria o pagamento de expressiva quantia (superior a cem mil reais) para uma conta bancária titularizada por um terceiro totalmente estranho à relação comercial corriqueira, optou por aceitar instruções via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) de um número desconhecido, sem realizar uma simples ligação telefônica de confirmação aos credores habituais.

Trata-se da correta aplicação do princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador expôs com clareza os motivos pelos quais atribuiu o risco do negócio à empresa, sem que isso configure qualquer omissão.

Por fim, no que concerne à suscitada obscuridade e omissão na não aplicação do artigo 308 do Código Civil, que valida o pagamento a
“
terceiro autorizado pelo credor
”
, o argumento também se revela insubsistente.

A clareza da decisão reside na exata
premissa

delineada
ao longo do voto condutor: se a autorização foi obtida mediante fraude manifesta e vício de consentimento insanável, tal ato volitivo é juridicamente inválido.

Sendo a autorização inválida na sua essência, o terceiro beneficiário do depósito não detém, para o Direito Civil, a qualidade de
“
representante autorizado
”
ou de
“
quem de direito o represente
”
.

A tese da embargante tenta criar uma ficção jurídica na qual um documento fraudado, apenas por ostentar uma camada de segurança técnica externa, ganharia foros de inoponibilidade.

O ordenamento jurídico pátrio,
base
ado pelo princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), repele interpretações que isentem de responsabilidade o devedor que age de forma temerária.

O acórdão explicou exaustivamente que a embargante, ao negligenciar procedimentos básicos de segurança financeira em prol da celeridade operacional, assumiu o risco de
“
pagar mal
”
. Não há qualquer obscuridade neste ponto, mas uma subsunção dos fatos à norma diversa daquela almejada pela devedora.

Em suma, a leitura atenta das razões dos presentes embargos revela que a pretensão da empresa
embargante
não é sanar vícios de inteligência do julgado, mas sim provocar o reexame de questões fáticas e jurídicas exaustivamente debatidas e decididas por esta
e.
Câmara, utilizando-se da via estreita dos
aclaratórios
como sucedâneo de recurso materialmente incabível nesta instância.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões
trazidas pelas partes
e
abordou com profundidade e coerência todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, cumprindo plenamente o mandamento constitucional da fundamentação das decisões judiciais.

É fundamental distinguir
o vício
que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade
, mas mera inconformidade d
a
embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara
.
O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para
que prevaleça sua interpretação.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dessa forma, inexiste qualquer
vício a ser sanado
no presente recurso.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026